Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO CONTINUADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Em se tratando de dano moral continuado, o prazo prescricional somente se inicia a partir da cessão dos efeitos do dano.
3. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.